Tribunal: STJ
Processo: 0337202-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032902 - SP (2025/0337202-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VIVIAN TEIXEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADA
: LAÍNE ROBERTA DOS SANTOS - SP478998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se buscava a desclassificação de falta disciplinar de grave para média, em razão de
corpus
conduta de desobediência a ordens de agentes penitenciários.
2. A paciente, junto a outras detentas, recusou-se a retornar à cela após o encerramento do banho
de sol, gritando e batendo nas grades, em protesto por atendimento médico a outra reeducanda. A
conduta foi enquadrada como falta grave, nos termos do
VI, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
3. A defesa alegou que a conduta deveria ser desclassificada para falta média, com fundamento no
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, e invocou os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de desobediência a ordens de agentes
penitenciários, praticada pela paciente, pode ser desclassificada de falta grave para falta média,
considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desobediência a ordens de agentes
penitenciários configura falta grave, nos termos do
VI, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
6. A reforma do julgado para desclassificar a falta disciplinar exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51694789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: e020c929-6e3e-4ec0-997d-c0d33cd335d0

Tese de julgamento: 1. A desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave,
2.
nos termos do
VI, da Lei de Execução Penal.
art. 50,
O reexame do conjunto fático-probatório
para desclassificação de falta disciplinar é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e 50, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25.3.2022; STJ, AgRg no HC 801.580/MG, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 31.05.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
22/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51694789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/10/2025 13:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: e020c929-6e3e-4ec0-997d-c0d33cd335d0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032902 - SP (2025/0337202-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VIVIAN TEIXEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADA
: LAÍNE ROBERTA DOS SANTOS - SP478998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
, no qual se buscava a desclassificação de falta disciplinar de grave para média, em razão
corpus
de conduta de desobediência a ordens de agentes penitenciários.
2. A paciente, junto a outras detentas, recusou-se a retornar à cela após o encerramento do banho
de sol, gritando e batendo nas grades, em protesto por atendimento médico a outra reeducanda.
A conduta foi enquadrada como falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.
3. A defesa alegou que a conduta deveria ser desclassificada para falta média, com fundamento
no Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, e invocou os
princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de desobediência a ordens de agentes
penitenciários, praticada pela paciente, pode ser desclassificada de falta grave para falta média,
considerando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a desobediência a ordens de agentes
penitenciários configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.
Documento eletrônico VDA50746591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:28
Código de Controle do Documento: 5d1f84b5-c058-4362-870d-c0509bef4d31

6. A reforma do julgado para desclassificar a falta disciplinar exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A desobediência a ordens de agentes penitenciários configura falta grave,
2.
nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal.
O reexame do conjunto fático-probatório
para desclassificação de falta disciplinar é inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e 50, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25.3.2022; STJ, AgRg no HC 801.580/MG, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 31.05.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VIVIAN TEIXEIRA DE CAMARGO
contra decisão proferida pelo Ministro Presidente desta Corte Superior, que indeferiu
liminarmente o
(e-STJ, fls. 289-292).
habeas corpus
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 296-305), o agravante alega que a decisão agravada
representa uma negativa de prestação jurisdicional, destacando que o caso não se enquadra como
substitutivo de recurso especial ou revisão criminal, uma vez que o mérito da questão não foi
analisado pelo STJ em momento anterior.
Sustenta que a conduta imputada à paciente não configura falta grave, mas sim falta
média, conforme o artigo 45, XX, do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo. Alega-se que a paciente apenas solicitou atendimento médico emergencial
para uma colega reeducanda, sem liderar ou instigar qualquer movimento de subversão da ordem.
Invoca o princípio da proporcionalidade, argumentando que a conduta não atingiu o
nível de gravidade necessário para justificar a tipificação como falta grave, e aponta violação ao
princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição da
República), uma vez que apenas a paciente teve a desclassificação questionada pelo Ministério
Público.
Ao final, a defesa requer a reconsideração da decisão monocrática ou,
alternativamente, a submissão do recurso à Quinta ou Sexta Turma do STJ, com o objetivo de
desclassificar a falta disciplinar de grave para média, restabelecendo a decisão de primeiro grau.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA50746591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:28
Código de Controle do Documento: 5d1f84b5-c058-4362-870d-c0509bef4d31

Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida pela
Ministra Presidente deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos:

"A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).

Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Isto posto, conforme se extrai dos autos, a sentenciada Ana Paula solicitou
atendimento médico, ao que foi informada que seria encaminhada, ainda naquela
tarde, assim que a enfermeira estivesse disponível. Momentos depois, foi acionada a
sirene de encerramento do banho de sol e as detentas foram instadas a retornar às suas
celas, não obstante, algumas delas passaram a gritar e bater nas grades recusando-se a
acatar a ordem e dizendo que somente voltariam, quando Ana Paula fosse atendida.
Dentre as revoltosas, estava a recorrente Vivian.
[...]
Com efeito, como já registrado, os agentes ouvidos narraram que houve tumulto. As
presas gritaram, bateram nas grades e se recusaram a voltar para as celas. Houve
necessidade de acionar outros agentes para conter os ânimos e os procedimento do
trancamento foi atrasado em razão do evento.
[...]
Ainda, quanto à definição legal da conduta, de se observar que o comportamento
adotado em muito ultrapassou a atuação inconveniente, enquadrando-se à literalidade
do artigo 50, VI da LEP, devendo ser reconhecida e punida como tal.
A sentenciada, como todos os presos em cumprimento de pena, sabe perfeitamente
das restrições a que estão sujeitos (fls. 9-11).

Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas
dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.

Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE. JULGAMENTO CORRETO E INDIVIDUALIZADO. RECURSO
IMPROVIDO.
1- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que a desobediência
constitui uma infração de natureza grave prevista no art. 39, inciso II, c/c art. 50, VI,
da LEP. Precedente: AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.
05/10/2021
8/10/2021
Documento eletrônico VDA50746591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:28
Código de Controle do Documento: 5d1f84b5-c058-4362-870d-c0509bef4d31

2- Segundo a LEP: Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] II - obediência ao
servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; Art. 50. Comete
falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [... ] VI - inobservar os
deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as garantias e direitos, em respeito
ao princípio do devido processo legal, porque foi devidamente provado pelo
depoimento dos agentes de segurança, que se reveste de presunção de veracidade, bem
como não houve cerceamento de defesa, não havendo que falar, assim, em ofensa à
individualização da conduta. O que ocorre é que, muitas vezes, as condutas de vários
detentos são iguais (de negar a ordem recebida), não significando dizer que elas não
foram individualizadas, uma vez que todos foram julgados separadamente.
4- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos os
reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não sendo este o
caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de
autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização
de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos. [...]
(HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
,
26/10/2021
DJe
).
28/10/2021
5- [...] a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para
falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a
necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]
(HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
). [...]
7/3/2014
(AgRg no HC 550.207/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2020
28/02/2020
6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25.3.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. EXAME TOXICOLÓGICO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE
ORDENS. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA UNIDADE PRISIONAL. APAC.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas por agentes da unidade
prisional configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso
VI, da LEP. Precedentes do STJ.
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na unidade prisional da APAC
contraria norma disciplinar interna, com a qual o reeducando anuiu, e configura falta
grave por desobediência à ordens da administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.)

De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe de 14.12.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022.

Nessa linha, o entendimento do Tribunal está em conformidade com a a quo
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA50746591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:28
Código de Controle do Documento: 5d1f84b5-c058-4362-870d-c0509bef4d31

Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via
estreita do Habeas Corpus.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023; AgRg no
HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
30.6.2023; AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de 21.8.2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, DJe de 29.6.2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita
Vaz, DJe de 23.5.2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.6.2023; AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19.4.2023; AgRg no
HC n. 748.272/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
16.2.2023.

Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA50746591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/09/2025 18:40:28
Código de Controle do Documento: 5d1f84b5-c058-4362-870d-c0509bef4d31

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337202-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.032.902 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000374120168260495 00161897220238260996 00201913920168260041
00202913920168260041 161897220238260996 201913920168260041
202913920168260041 374120168260495
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LAINE ROBERTA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LAÍNE ROBERTA DOS SANTOS - SP478998
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VIVIAN TEIXEIRA DE CAMARGO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VIVIAN TEIXEIRA DE CAMARGO (PRESO)
ADVOGADA
: LAÍNE ROBERTA DOS SANTOS - SP478998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449818542524182@
2025/0337202-2 - HC 1032902 Petição : 2025/0085644-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:23:59
Código de Controle do Documento: 1A606F39-FB56-4789-BA92-1EC7C90C4CC3